Tribunal: TJMT
Processo: 1005078-90.2019.8.11.0007
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1005078-90.2019.8.11.0007
APELANTE: CAB ALTA FLORESTA LTDA
APELADO: MARIA GOMES DA SILVA
Manifesto minha suspeição para atuar no feito e incidentes posteriores (art. 144 do CPC).
Redistribua-se.
Cuiabá, 27 de abril de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges